Tribunal: TJPA
Processo: 0813634-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813634-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

AGRAVADO: LINDALVA RIBEIRO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação de fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) à agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Jacundá pode ser compelido a fornecer tratamento fora do domicílio, bem como os respectivos meios de transporte e alimentação para a agravada e seu acompanhante, com base na Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (CF, art. 196), impondo aos entes federados o dever de garantir assistência integral, incluindo o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) quando o tratamento não estiver disponível no município de origem.

4. A jurisprudência consolidada pelo STF reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde (Tema 793 do STF).

5. O recorrente não trouxe argumentos suficientes para afastar a obrigação imposta, devendo o Município arcar com as despesas necessárias ao deslocamento da paciente e acompanhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e improvido.

" Tese de julgamento: 1. O fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é obrigação solidária dos entes federados, podendo qualquer deles ser compelido a cumprir o dever de assistência à saúde."

"
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde.
"
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015."

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo Interno

interposto pelo
Município de Jacundá,
em desfavor da decisão monocrática de Id n° 18550214,

proferida

por este Relator, por meio da qual neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
Lindalva Ribeiro Santos.

Em suas razões o agravante aduz que a decisão merece ser reconsiderada, entende que tendo a agravada voluntariamente optado por realizar o

tratamento em outro ente federativo, não há a possibilidade de pagamento do TFD interestadual pelo Município, sendo necessária, assim, a reforma

da

decisão para adequação ao regramento do Ministério da Saúde e entendimento jurisprudencial, determinado o pagamento do TFD integralmente ao

Estado do Pará.

Afirma que o tratamento pleiteado à interessada, leva a crer que o ente mais preparado a cumprir com a presente demanda é o Estado, visto que

possui

a estrutura administrativa pra tal, encontrando-se perfeitamente apto ao cumprimento da demanda e, ainda, devido a alta complexidade técnica.

Diante disso, impende, portanto, a reforma da decisão monocrática agravada, diante da pertinência das razões suscitas no recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo Interno (Id n° 19805639).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Analisando as razões recursais, observa-se que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão da qual

neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Pois bem, sabe-se que o Tratamento Fora de Domicílio – TFD, foi instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da

Saúde), e é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no

município de

origem por falta de condições técnicas.

Assim, o TFD consiste em uma ajuda de custo ao paciente, e em alguns casos, também ao acompanhante, encaminhados por ordem médica à

unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do

mesmo, desde

que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários

existentes.

Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.

O SUS assegura a inserção no TFD aos pacientes carentes de recursos financeiros, cujo tratamento inexiste ou resta esgotado no Município de seu

domicílio. Suas condições constam dos arts. 4º e 7º, da portaria/SAS nº 55/99, que assim dispõem:

"Art. 4º. As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas ao transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante orçamentária do município/estado.

§ 1° A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS.

Art. 7º. Será permitido o pagamento para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade de o paciente se deslocar desacompanhado."

Portanto, nessa linha hermenêutica, a obrigação de fazer por parte do Agravante é inconteste, razão pela qual a paciente necessita de tratamento

fora do seu domicílio (TFD), sendo-lhe de direito todos os benefícios que o seu traslado comporta: agendamento, transporte, alimentação e

hospedagem,

juntamente com o acompanhante, na forma da Portaria nº 55/1999, do Ministério da Saúde.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz

Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que
“o tratamento médico adequado

aos

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo

passivo

qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as

condições

indispensáveis ao seu pleno exercício.

Além disso, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição

Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e

Municípios) possui

de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à

disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, reafirmada em precedentes:

STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197)
– (...) (ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014)

Sendo assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos,

sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde.

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.IMPROVIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 -
Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, a alegação de ilegitimidade passiva do Estado na ação que visa a assegurar o Tratamento Fora de Domicílio - TFD, já que é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia de acesso à tratamento de saúde para pessoas desprovidas de recursos financeiros.

3- Recurso conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800066-43.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024)

De tal modo, o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido

por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos

manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2024